Tribunal: STF
Processo: Rcl 459
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-01
Data de publicação: 1994-02-01

Ementa:
E  M E  N T  A:  RECLAMAÇÃO -  JUIZADO ESPECIAL  DE PEQUENAS
CAUSAS  - RECURSO  EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO  - AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBSTADO  NA ORIGEM  - INTERCEPTAÇÃO  INADMISSIVEL  (CPC, ART.  528) -
USURPAÇÃO  DA COMPETÊNCIA  DO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL  - RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE.
         -  Cabe recurso extraordinário das decisões que, emanadas do
órgão colegiado a que se refere a Lei n. 7.244/84 (art. 41, PAR. 1.),
resolvem controversia constitucional suscitada em processo instaurado
perante o Juizado Especial de Pequenas Causas.
         -  Denegado o recurso extraordinário em procedimento sujeito
ao Juizado Especial de Pequenas Causas, cabera agravo de instrumento,
no  prazo legal, para o Supremo Tribunal Federal, não sendo licito ao
Juiz  negar  trânsito  a  esse   recurso  que,  sendo  de  seguimento
obrigatorio  (CPC,  art.  528),  não  pode  ter  o  seu processamento
obstado.
         -  Cabe reclamação para o STF quando a autoridade judiciária
intercepta  o  acesso  a  Suprema  Corte  de  agravo  de  instrumento
interposto   contra   decisão   que    negou   trânsito   a   recurso
extraordinário.